Tribunal: TJES
Processo: 5002281-64.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002281-64.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO SOARES DE AZEVEDO
RECORRIDO: SHOW MERCANTIL LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002281-64.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
BRUNO SOARES DE AZEVEDO.

RECORRIDO:
SHOW MERCANTIL LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
BOANERGES ELER LOPES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ERRO NO PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO. PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE. R$103,03. DEVOLUÇÃO DO VALOR NA FORMA SIMPLES. CONSUMIDOR QUE FICOU PRIVADO DA QUANTIA POR FALHA DO RECORRIDO QUE NÃO PROCEDEU COM O ESTORNO NA VIA ADMINSITRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por BRUNO SOARES DE AZEVEDO em face de SHOW MERCANTIL LTDA.

Em síntese, a parte autora alega ter realizado uma compra no estabelecimento da requerida no dia 13/12/2022 e que houve queda de energia no momento que concretizava a operação com o cartão de débito, oportunidade em que efetuou pagamento via PIX. Relata que no dia seguinte, ao acessar sua conta bancária, verificou que a operação anterior, realizada com o cartão, também tinha sido debitada de sua conta, quando procurou a requerida para obter o estorno do valor pago em duplicidade, mas sem sucesso.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº 5002281-64.2023.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
a
Requerida
: SHOW MERCANTIL LTDA a restituir ao
Requerente
: BRUNO SOARES DE AZEVEDO a quantia de R$ 103,03 (cento e três reais e três centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do código civil), e corrigido monetariamente pelo índice da corregedoria local a contar do desembolso, 13/12/2022.

Irresignada com a sentença no ID 6656529, a parte autora interpôs Recurso Inominado, argumentando que a empresa ré não se prontificou em resolver o problema. Aduz ter procurado diversas vezes a requerida na tentativa de resolver o problema, todavia, sem êxito. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Inicialmente, destaco que a decretação da revelia do requerido não importa em procedência automática dos pedidos iniciais, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas.

Pois bem,
a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, logo, incidindo no caso as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Conquanto a existência da relação de consumo entre as partes, a legislação de regência não autoriza a automática inversão do ônus da prova, sendo necessária a existência de verossimilhança nas alegações do consumidor, na forma que estabelece o art. 6º, VIII, do CDC.

Nos termos da mencionada norma, é preciso que haja verossimilhança no direito alegado pela parte que pretende a inversão do ônus da prova, não isentando o consumidor do
onus probandi
que lhe incumbe.

Na hipótese, aduz a parte autora que realizou uma compra no estabelecimento da requerida e, ao efetuar o pagamento, houve queda de energia elétrica, motivo pelo qual efetuou o pagamento em duplicidade.

Observo que restou comprovado o débito em duplicidade no mesmo dia, no mesmo valor e com diferença de um minuto entre as transações (ID 6656515). Nesse ponto, acertadamente o Magistrado sentenciante condenou a requerida a restituir, de forma simples, a quantia desembolsada de R$103,03, posto que a hipótese dos autos se encontra abarcada pela excludente prevista na parte final do parágrafo único do artigo 42 do CDC.

Em relação ao dano moral, entendo que restou configurado,
por ter o recorrente sido privado de usufruir da quantia paga em duplicidade em virtude da conduta da recorrida em não ter procedido com o estorno.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo, portanto, que deve ser fixada indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrente, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
CONDENAR
o recorrido ao pagamento de indenização, no importe de
R$2.000,00 (dois mil reais)
, a título de danos morais, acrescido de juros moratórios, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data do arbitramento.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)